Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703724-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS, RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA REU: UNIÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os Requerentes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre os Ofícios e documentos que os acompanham (IDs 69767467 e 71048603). Publique-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator